Tribunal: TCU
Processo: 014.785/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo MinC em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, firmado com o MINc, Siafi 755424, em apoio às ações neste âmbito desenvolvidas pelo Ministério da Cultura e o Conselho Nacional de Políticas Culturais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo então Ministério da Cultura (MinC) em desfavor da Oscip Via Pública - Instituto para o Desenvolvimento da Gestão Pública e das Organizações de Interesse Público e de Pedro Paulo Martoni Branco, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados mediante o Termo de Parceria n° 755424/2011, para realização do projeto "Ações para a Consolidação do Plano Nacional de Cultura e sua Governança Colaborativa" (Pronac 113663); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar parcialmente alegações de defesa apresentadas pela Via Pública - Instituto para o Desenvolvimento da Gestão Pública e das Organizações de Interesse Público e Pedro Paulo Martoni Branco; 9.2. julgar irregulares as contas do Instituto para o Desenvolvimento da Gestão Pública e das Organizações de Interesse Público (Via Pública) e de Pedro Paulo Martoni Branco, nos termos dos artigos 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", e 19, caput, e 23, inciso III, imputando débito aos responsáveis, de forma solidária, na forma abaixo indicada, e fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias para que comprovem perante este Tribunal, em respeito ao artigo 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos encargos legais, calculados a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento e com o abatimento de valores acaso já eventualmente satisfeitos, nos termos da legislação vigente: 9.2.1. débito em relação aos recursos federais transferidos à conta corrente da Oscip Via Pública (parte IV do voto condutor), totalizando R$ 871.083,01 em valores históricos: Valor original (R$) Data R$ 8.660,54 01/06/2011 R$ 17.818,48 01/06/2011 R$ 6.591,00 01/06/2011 R$ 1.002,00 01/06/2011 R$ 2.152,86 01/06/2011 R$ 26,70 01/06/2011 R$ 147,10 01/06/2011 R$ 71.273,93 02/06/2011 R$ 2.572,25 06/06/2011 R$ 44,08 06/06/2011 R$ 934,14 07/06/2011 R$ 6.001,92 14/06/2011 R$ 186,00 20/06/2011 R$ 174,87 20/06/2011 R$ 14,68 20/06/2011 R$ 154,25 20/06/2011 R$ 379,98 21/06/2011 R$ 100,43 27/06/2011 R$ 689,09 28/06/2011 R$ 2.152,86 01/07/2011 R$ 32,70 01/07/2011 R$ 3.940,94 04/07/2011 R$ 3.223,68 05/07/2011 R$ 1.280,54 07/07/2011 R$ 276,34 07/07/2011 R$ 813,38 11/07/2011 R$ 7.521,91 12/07/2011 R$ 3.659,36 20/07/2011 R$ 2.873,25 20/07/2011 R$ 147,10 20/07/2011 R$ 360,87 20/07/2011 R$ 13,91 20/07/2011 R$ 443,25 21/07/2011 R$ 100,43 25/07/2011 R$ 1.045,87 27/07/2011 R$ 32,70 01/08/2011 R$ 2.152,86 01/08/2011 R$ 295,55 04/08/2011 R$ 6.300,81 04/08/2011 R$ 858,78 05/08/2011 R$ 1.085,36 08/08/2011 R$ 49,44 08/08/2011 R$ 104,59 12/08/2011 R$ 13,62 18/08/2011 R$ 3.600,00 19/08/2011 R$ 4.182,75 19/08/2011 R$ 445,59 22/08/2011 R$ 147,10 22/08/2011 R$ 360,87 22/08/2011 R$ 100,43 25/08/2011 R$ 1.050,41 26/08/2011 R$ 2.033,58 01/09/2011 R$ 26,70 01/09/2011 R$ 1.115,91 05/09/2011 R$ 9.887,65 06/09/2011 R$ 999,61 06/09/2011 R$ 15,40 06/09/2011 R$ 14,47 06/09/2011 R$ 15,01 06/09/2011 R$ 275,80 15/09/2011 R$ 15,30 19/09/2011 R$ 5.280,00 20/09/2011 R$ 6.492,75 20/09/2011 R$ 386,01 20/09/2011 R$ 454,92 21/09/2011 R$ 107,18 26/09/2011 R$ 1.000,40 27/09/2011 R$ 2.152,86 03/10/2011 R$ 26,70 03/10/2011 R$ 1.110,49 05/10/2011 R$ 10.040,57 06/10/2011 R$ 14,49 06/10/2011 R$ 16,69 06/10/2011 R$ 999,61 07/10/2011 R$ 275,80 17/10/2011 R$ 14,02 18/10/2011 R$ 391,04 19/10/2011 R$ 147,10 19/10/2011 R$ 524,53 19/10/2011 R$ 107,18 25/10/2011 R$ 950,38 26/10/2011 R$ 2.152,86 01/11/2011 R$ 26,70 01/11/2011 R$ 10.040,57 04/11/2011 R$ 999,61 07/11/2011 R$ 1.335,52 07/11/2011 R$ 14,49 07/11/2011 R$ 14,49 07/11/2011 R$ 1.742,30 08/11/2011 R$ 275,80 16/11/2011 R$ 13,69 18/11/2011 R$ 391,04 21/11/2011 R$ 529,19 21/11/2011 R$ 111,00 25/11/2011 R$ 850,34 25/11/2011 R$ 3.314,99 29/11/2011 R$ 2.152,86 01/12/2011 R$ 26,70 01/12/2011 R$ 1.104,08 05/12/2011 R$ 9.936,56 05/12/2011 R$ 21,30 06/12/2011 R$ 14,49 06/12/2011 R$ 999,61 07/12/2011 R$ 265,19 07/12/2011 R$ 379,81 14/12/2011 R$ 379,81 14/12/2011 R$ 13,99 20/12/2011 R$ 2.411,58 20/12/2011 R$ 2.200,26 20/12/2011 R$ 559,26 20/12/2011 R$ 391,04 20/12/2011 R$ 2.303,77 21/12/2011 R$ 121,80 21/12/2011 R$ 1.000,40 21/12/2011 R$ 26,70 22/12/2011 R$ 1.135,73 05/01/2012 R$ 14,49 05/01/2012 R$ 14,49 05/01/2012 R$ 11.294,54 05/01/2012 R$ 1.146,00 06/01/2012 R$ 331,59 06/01/2012 R$ 5,43 10/01/2012 R$ 379,81 10/01/2012 R$ 391,04 10/01/2012 R$ 1,75 12/01/2012 R$ 900,36 12/01/2012 R$ 674,40 13/01/2012 R$ 13,83 13/01/2012 R$ 122,50 13/01/2012 R$ 613,53 19/01/2012 R$ 147,10 20/01/2012 R$ 27.000,00 27/01/2012 R$ 2.786,47 31/01/2012 R$ 28.593,66 01/02/2012 R$ 9.979,14 03/02/2012 R$ 14,49 06/02/2012 R$ 14,49 06/02/2012 R$ 999,61 07/02/2012 R$ 13,69 15/02/2012 R$ 435,79 15/02/2012 R$ 391,04 15/02/2012 R$ 857,38 15/02/2012 R$ 147,10 17/02/2012 R$ 1.100,78 24/02/2012 R$ 122,41 27/02/2012 R$ 26,70 01/03/2012 R$ 2.303,77 01/03/2012 R$ 1.729,70 05/03/2012 R$ 9.979,14 05/03/2012 R$ 14,49 06/03/2012 R$ 14,49 06/03/2012 R$ 999,61 07/03/2012 R$ 26,25 12/03/2012 R$ 379,81 15/03/2012 R$ 14,60 19/03/2012 R$ 391,04 20/03/2012 R$ 560,77 20/03/2012 R$ 124,18 26/03/2012 R$ 766,97 28/03/2012 R$ 1.003,78 29/03/2012 R$ 2.385,67 02/04/2012 R$ 26,70 02/04/2012 R$ 26,70 02/04/2012 R$ 9.715,55 05/04/2012 R$ 9.715,55 05/04/2012 R$ 999,61 05/04/2012 R$ 1.770,42 05/04/2012 R$ 14,64 05/04/2012 R$ 14,49 05/04/2012 R$ 68,25 10/04/2012 R$ 379,81 16/04/2012 R$ 13,79 18/04/2012 R$ 21,80 20/04/2012 R$ 1,89 20/04/2012 R$ 154,25 20/04/2012 R$ 643,58 23/04/2012 R$ 1.100,43 25/04/2012 R$ 263,59 27/04/2012 R$ 124,41 02/05/2012 R$ 40,69 02/05/2012 R$ 2.385,67 02/05/2012 R$ 8.161,19 04/05/2012 R$ 1.058,64 07/05/2012 R$ 939,86 07/05/2012 R$ 14,49 07/05/2012 R$ 14,49 07/05/2012 R$ 52,50 10/05/2012 R$ 379,81 15/05/2012 R$ 1,89 18/05/2012 R$ 13,78 18/05/2012 R$ 154,25 21/05/2012 R$ 687,75 21/05/2012 R$ 503,36 21/05/2012 R$ 124,39 25/05/2012 R$ 950,38 28/05/2012 R$ 2.385,67 01/06/2012 R$ 34,20 01/06/2012 R$ 9.979,14 05/06/2012 R$ 1.768,23 05/06/2012 R$ 14,49 06/06/2012 R$ 14,49 06/06/2012 R$ 999,61 11/06/2012 R$ 52,50 11/06/2012 R$ 379,81 15/06/2012 R$ 13,69 18/06/2012 R$ 687,75 20/06/2012 R$ 43,65 25/06/2012 R$ 80,74 25/06/2012 R$ 783,64 26/06/2012 R$ 533,73 27/06/2012 R$ 2.385,67 02/07/2012 R$ 40,20 02/07/2012 R$ 40,20 02/07/2012 R$ 4.878,86 05/07/2012 R$ 1.438,21 05/07/2012 R$ 14.029,27 05/07/2012 R$ 14,49 06/07/2012 R$ 14,49 06/07/2012 R$ 52,50 10/07/2012 R$ 492,16 16/07/2012 R$ 13,69 18/07/2012 R$ 687,75 20/07/2012 R$ 154,25 20/07/2012 R$ 555,19 25/07/2012 R$ 134,41 25/07/2012 R$ 1.184,64 26/07/2012 R$ 2.385,67 01/08/2012 R$ 12.549,04 03/08/2012 R$ 1.645,10 06/08/2012 R$ 14,49 06/08/2012 R$ 14,49 06/08/2012 R$ 52,50 10/08/2012 R$ 687,75 20/08/2012 R$ 154,25 20/08/2012 R$ 492,16 27/08/2012 R$ 134,41 27/08/2012 R$ 1.061,25 28/08/2012 R$ 2.385,67 03/09/2012 R$ 34,20 03/09/2012 R$ 566,38 03/09/2012 R$ 12.718,90 05/09/2012 R$ 1.403,89 05/09/2012 R$ 15,01 06/09/2012 R$ 52,50 10/09/2012 R$ 243,14 14/09/2012 R$ 1.391,51 17/09/2012 R$ 14,27 18/09/2012 R$ 728,05 20/09/2012 R$ 154,25 21/09/2012 R$ 520,17 21/09/2012 R$ 89,18 25/09/2012 R$ 45,23 25/09/2012 R$ 1.228,82 25/09/2012 R$ 40,20 26/09/2012 R$ 2.196,91 02/10/2012 R$ 34,20 02/10/2012 R$ 13.565,00 04/10/2012 R$ 144,61 05/10/2012 R$ 52,50 10/10/2012 R$ 1.391,51 15/10/2012 R$ 121,57 15/10/2012 R$ 121,57 18/10/2012 R$ 738,12 22/10/2012 R$ 441,36 22/10/2012 R$ 136,43 25/10/2012 R$ 1.005,40 26/10/2012 R$ 566,38 30/10/2012 R$ 2.196,91 01/11/2012 R$ 34,20 01/11/2012 R$ 143,51 05/11/2012 R$ 11.176,31 06/11/2012 R$ 15,03 06/11/2012 R$ 15,03 06/11/2012 R$ 1.309,94 07/11/2012 R$ 15,03 12/11/2012 R$ 15,17 12/11/2012 R$ 1.391,51 13/11/2012 R$ 14,37 13/11/2012 R$ 458,82 21/11/2012 R$ 738,12 21/11/2012 R$ 154,25 22/11/2012 R$ 138,46 23/11/2012 R$ 837,84 23/11/2012 R$ 7.274,50 29/11/2012 R$ 2.196,91 03/12/2012 R$ 13.808,14 05/12/2012 R$ 149,70 05/12/2012 R$ 15,03 06/12/2012 R$ 15,03 06/12/2012 R$ 1.309,94 07/12/2012 R$ 581,95 07/12/2012 R$ 52,50 10/12/2012 R$ 4.651,00 19/12/2012 R$ 4.812,37 04/01/2013 R$ 389,02 07/01/2013 R$ 581,95 07/01/2013 R$ 106.910,89 09/01/2013 R$ 857,38 16/01/2013 R$ 1.670,78 18/01/2013 R$ 738,12 21/01/2013 R$ 2.196,91 21/01/2013 R$ 366,81 21/01/2013 R$ 154,25 24/01/2013 R$ 900,36 29/01/2013 R$ 2.196,91 01/02/2013 R$ 38,70 01/02/2013 R$ 3.127,06 05/02/2013 R$ 61,36 05/02/2013 R$ 2,00 06/02/2013 R$ 389,02 07/02/2013 R$ 52,50 08/02/2013 R$ 14,19 20/02/2013 R$ 154,25 20/02/2013 R$ 327,67 21/02/2013 R$ 139,73 25/02/2013 R$ 738,12 25/02/2013 R$ 666,93 25/02/2013 R$ 2.196,91 01/03/2013 R$ 38,70 01/03/2013 R$ 159,78 05/03/2013 R$ 6.555,42 05/03/2013 R$ 670,57 06/03/2013 R$ 15,02 06/03/2013 R$ 15,02 06/03/2013 R$ 52,50 11/03/2013 R$ 412,07 15/03/2013 R$ 14,80 18/03/2013 R$ 154,25 20/03/2013 R$ 373,10 21/03/2013 R$ 738,12 21/03/2013 R$ 139,73 25/03/2013 R$ 1.100,43 27/03/2013 R$ 2.198,73 01/04/2013 R$ 38,70 01/04/2013 R$ 8.655,90 04/04/2013 R$ 1.306,02 05/04/2013 R$ 920,92 05/04/2013 R$ 5.159,62 05/04/2013 R$ 82,60 08/04/2013 R$ 533,97 15/04/2013 R$ 562,46 22/04/2013 R$ 139,73 25/04/2013 R$ 13.279,17 29/04/2013 R$ 2.645,79 29/04/2013 R$ 383,72 30/04/2013 R$ 38,70 30/04/2013 R$ 2.200,73 30/04/2013 R$ 450,18 02/05/2013 R$ 1.123,10 06/05/2013 R$ 3.544,05 06/05/2013 R$ 15,03 06/05/2013 R$ 15,03 06/05/2013 R$ 14,19 06/05/2013 R$ 1.141,73 07/05/2013 R$ 52,50 10/05/2013 R$ 533,97 15/05/2013 R$ 165,30 20/05/2013 R$ 353,14 20/05/2013 R$ 14,19 20/05/2013 R$ 1.375,30 20/05/2013 R$ 139,72 27/05/2013 R$ 666,93 31/05/2013 R$ 2.198,73 03/06/2013 R$ 38,70 03/06/2013 R$ 1.575,75 05/06/2013 R$ 8.275,09 05/06/2013 R$ 15,03 06/06/2013 R$ 15,03 06/06/2013 R$ 814,96 07/06/2013 R$ 62,95 10/06/2013 R$ 309,13 17/06/2013 R$ 14,19 18/06/2013 R$ 165,30 20/06/2013 R$ 325,99 21/06/2013 R$ 139,72 24/06/2013 R$ 495,20 26/06/2013 R$ 1.103,21 01/07/2013 R$ 44,70 01/07/2013 R$ 11.562,69 04/07/2013 R$ 15,03 04/07/2013 R$ 15,07 04/07/2013 R$ 8.980,85 04/07/2013 R$ 889,62 05/07/2013 R$ 66,75 10/07/2013 R$ 309,13 15/07/2013 R$ 14,19 16/07/2013 R$ 165,30 22/07/2013 R$ 277,56 22/07/2013 R$ 139,72 25/07/2013 R$ 495,20 26/07/2013 R$ 1.101,30 29/07/2013 R$ 44,70 01/08/2013 R$ 1.103,21 01/08/2013 R$ 8.423,45 05/08/2013 R$ 846,22 05/08/2013 R$ 924,99 06/08/2013 R$ 15,77 06/08/2013 R$ 15,03 06/08/2013 R$ 960,79 06/08/2013 R$ 1.520,39 12/08/2013 R$ 62,30 12/08/2013 R$ 14,23 19/08/2013 R$ 334,29 20/08/2013 R$ 165,30 20/08/2013 R$ 29,92 26/08/2013 R$ 109,80 26/08/2013 R$ 472,69 27/08/2013 R$ 517,86 02/09/2013 R$ 38,70 02/09/2013 R$ 1.103,21 02/09/2013 R$ 8.056,67 05/09/2013 R$ 1.337,25 05/09/2013 R$ 960,79 06/09/2013 R$ 15,79 06/09/2013 R$ 15,79 06/09/2013 R$ 66,75 10/09/2013 R$ 131,30 13/09/2013 R$ 1.755,87 16/09/2013 R$ 30,40 16/09/2013 R$ 517,86 16/09/2013 R$ 10.812,52 17/09/2013 R$ 25.650,47 17/09/2013 R$ 165,30 19/09/2013 R$ 261,91 23/09/2013 R$ 6.759,29 25/09/2013 R$ 139,73 25/09/2013 R$ 6.759,29 15/10/2013 9.2.2. débito em relação à ausência de documentos comprobatórios de despesas e do recolhimento de impostos (parte V do voto condutor), totalizando R$ 102.667,71 em valores históricos: Valor original (R$) Data 3.521,14 05/07/2011 2.432,38 05/08/2011 23.000,00 27/10/2011 11.468,00 07/11/2011 2.490,00 28/03/2012 628,41 20/04/2012 999,61 06/07/2012 7.414,15 10/07/2012 16.893,00 10/07/2012 1,89 20/07/2012 136,00 01/08/2012 1.556,29 07/08/2012 13,69 20/08/2012 1.219,17 06/09/2012 420,00 28/09/2012 1.309,94 05/10/2012 154,25 22/10/2012 32,22 31/10/2012 10,39 13/11/2012 1.000,00 21/01/2013 500,00 21/01/2013 1.311,95 20/02/2013 4.984,75 20/02/2013 3.273,96 10/05/2013 517,71 25/09/2013 1.087,58 10/10/2013 1.087,58 11/10/2013 7.414,15 15/10/2013 7.789,55 15/10/2013 9.3. aplicar, com fundamento no artigo 57 da Lei 8.443/1992 c/c o artigo 267 do Regimento Interno do TCU, multa individual, no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), aos responsáveis Via Pública - Instituto para o Desenvolvimento da Gestão Pública e das Organizações de Interesse Público e Pedro Paulo Martoni Branco, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a partir da notificação, para que, nos termos do artigo 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, comprovem perante este Tribunal o recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional dos valores, atualizados monetariamente desde a data do acórdão condenatório até a do efetivo recolhimento, se forem pagos após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, nos termos do artigo 28, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o artigo 219, inciso II, do Regimento Interno do TCU, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. encaminhar cópia desta deliberação, acompanhado do Relatório e Voto que a fundamentam ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de São Paulo, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/92, informando-lhe que o inteiro teor da deliberação pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.7. enviar cópia do presente acórdão à Secretaria Especial de Cultura e aos responsáveis, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.